Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. CÁLCULOS. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos cálculos.
2. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em saber se há supressão de instância quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e (ii) em saber qual o valor deve ser utilizado como base para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
5. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária.
6. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. Trata-se de mera sucessão de índices de correção monetária, o que afasta o anatocismo”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; CPC, art. 504.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0752915-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 6.5.2021; TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.